Tribunal: STF
Processo: RHC 124914
Classe: RHC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-02-17
Data de publicação: 2021-02-17

Ementa:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS –  PREQUESTIONAMENTO – INADEQUAÇÃO. É impróprio transportar para a recorribilidade ordinária pressuposto de recurso de natureza extraordinária, o prequestionamento.



    QUADRILHA – INTEGRANTE – SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO – NEUTRALIDADE. O implemento de suspensão condicional do processo a integrante de quadrilha não descaracteriza o crime, revelando-se neutro.